Tribunal: TJSP
Processo: 1096161-27.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Protesto de duplicatas – Sentença de improcedência – Honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 -Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nova manifestação do perito judicial desnecessária – Partes que puderam apresentar quesitos e pareceres de seus assistentes técnicos – Provas destinadas ao convencimento do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Protesto de duplicatas – Sentença de improcedência – Honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 -Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nova manifestação do perito judicial desnecessária – Partes que puderam apresentar quesitos e pareceres de seus assistentes técnicos – Provas destinadas ao convencimento do magistrado – Audiência de instrução despicienda – Extensa prova documental produzida e perícia técnica realizada – Mérito -Longa relação comercial estabelecida – Inadimplência como causa de distrato – Desacordo no pagamento da dívida apurada – Emissão de duplicatas em decorrência da entrega de mercadoria não quitada – Títulos hígidos - Apelo adesivo dos patronos da ré - Honorários advocatícios - Impossibilidade de arbitramento por equidade quando é certo o benefício econômico pretendido por meio da ação – Valor da causa que não se afigura muito baixo - Honorários que devem ser arbitrados nos termos dos §§2o e 11 do art. 85 do NCPC – Remuneração majorada para 12% do valor atualizado da causa, observado o labor adicional em sede de recurso - Desprovido o recurso da autora e provido o recurso adesivo dos patronos da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096161-27.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MULTITEK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, é apelado/apelante BARBOSA,
MÜSSNICH & ARAGÃO - ADVOGADOS e Apelado SCHAEFFLER BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido pretensão de sustentação oral pelo
patrono da autora que não ingressou na sessão telepresencial por motivos técnicos.
Negaram provimento ao recurso da autora e deram provimento ao recurso adesivo da ré.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100
Apelante/Apelado: Multitek Importação e Comércio Ltda
Apelado: SCHAEFFLER BRASIL LTDA
Apelado/Apelante: Barbosa, Müssnich & Aragão - Advogados
Comarca: São Paulo
Voto n. 6566
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
Protesto de duplicatas
Sentença de improcedência

Honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 -Apelo da
autora
Cerceamento de defesa
Inocorrência
Nova
manifestação do perito judicial desnecessária Partes que
puderam apresentar quesitos e pareceres de seus assistentes
técnicos Provas destinadas ao convencimento do magistrado
Audiência de instrução despicienda
Extensa prova
documental produzida e perícia técnica realizada Mérito -
Longa relação comercial estabelecida Inadimplência como
causa de distrato Desacordo no pagamento da dívida apurada
Emissão de duplicatas em decorrência da entrega de
mercadoria não quitada Títulos hígidos - Apelo adesivo dos
patronos da ré - Honorários advocatícios - Impossibilidade de
arbitramento por equidade quando é certo o benefício
econômico pretendido por meio da ação Valor da causa que
não se afigura muito baixo - Honorários que devem ser
arbitrados nos termos dos §§2o e 11 do art. 85 do NCPC
Remuneração majorada para 12% do valor atualizado da causa,
observado o labor adicional em sede de recurso - Desprovido o
recurso da autora e provido o recurso adesivo dos patronos da
ré.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
Multitek Importação e Comércio Ltda contra Schaeffler Ltda.
A autora narra que as partes possuíam acordo verbal de distribuição
e compensação de débitos e créditos, devendo o saldo final ser apurado apenas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100 -Voto no
3
dezembro de 2015. Todavia, mesmo diante do acordo celebrado, a ré efetuou a
cobrança antes do prazo ajustado. Cautelar de sustação de protesto em apenso,
conforme autos de n. 1085208-04.2015.8.26.0100.
Prova pericial deferida com laudo às fls. 1072/1136 e manifestação
das partes acerca do laudo às fls. 1375/1378 e 1389/1394.
A r. sentença de fls. 1425/1428 julgou improcedente a demanda, nos
termos do art. 487, I, do CPC/2015. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao
enfrentamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 10.000,00.
A requerente recorre às fls. 1456/1470, aduzindo: 1. cerceamento de
defesa pela não designação de audiência de instrução, ausência de produção de prova
oral e não esclarecimento pelo perito dos pontos suscitados na petição de fls.
1389/1394; 2. haver um contrato em andamento e um acordo prevendo proposta de
pagamento que nunca foi enviada; 3. nada dever à apelada, sendo insubsistentes os
protestos.
Requer, outrossim, a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Contrarrazões às fls. 1487/1510.
Apelou adesivamente a banca de advocacia que efetuou a defesa da
ré, almejando a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2o e
11, do Código de Processo Civil. (fls. 1517/1533).
Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 1581/1584.
Negada a assistência judiciária gratuita à autora/apelante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100 -Voto no
4
determinou-se o recolhimento do preparo (fls. 1730/1735).
Preparo recolhido conforme comprovante de fls. 1738/1740.
É o relatório
A autora alega, em síntese, que o protesto promovido pela ré é
indevido, visto que a cobrança se deu em momento anterior à apuração de contas
estabelecida entre as partes.
A ré, por sua vez, afirma inexistir ajuste que impeça a cobrança antes
de dezembro de 2015. Argumentando que o contrato de distribuição estabelecido
entre as partes foi rescindido, defende ser a requerente devedora da quantia
correspondente às duplicatas levadas a protesto.
Ao sentenciar o feito, o nobre magistrado a quo julgou improcedente
a demanda por concluir que “as duplicatas encaminhadas a protesto encontram-se
devidamente escrituradas tanto nos livros da requerente quanto da requerida, e as
mercadorias foram devidamente recebidas (fls. 1113 e 1114), mas não foram quitadas
(fls. 1115 quesito 4). ” (fls. 1427).
Contra a r. sentença apelou a autora suscitando questões
preliminares e de mérito.
Adesivamente apelou a banca de advocacia que laborou na defesa da
ré, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios.
Enfrenta-se o recurso da autora que, no mérito, é desprovido.
De início afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
Deveras, a manifestação do perito sobre as considerações feitas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100 -Voto no
5
autora ao laudo pericial não se mostram necessárias.
Ademais, o fato de o perito ter baseado algumas das respostas aos
quesitos eleborados com base nas informações prestadas pelas partes não torna nulo
o laudo, sendo despiciendo o seu refazimento.
Não bastasse, a parte providenciou parecer produzido por seu
assistente técnico, de forma que se afigura desnecessária maior dilação probatória.
Assim, e sem perder de vista que incumbe ao magistrado indeferir
quesitos impertinentes (art. 470, I, do CPC), não se vislumbra o alardeado
cerceamento de defesa.
Da mesma forma, impossível anular a r. sentença pela não produção
da audiência de instrução. Afinal, concluída a prova pericial com manifestação e
apresentação de pareceres por assistentes técnicos, incabível a realização de prova
oral em audiência de instrução.
Estando os pontos esclarecidos e uma vez que que o destinatário das
provas é o magistrado, devido o julgamento da lide no estado em que se encontrava.
Afastadas as questões preliminares, vai-se ao mérito do recurso.
Incontroverso que as partes estabeleceram relação comercial que
perdurou de 2007 até 2015.
Conquanto a autora afirme ser indevida a cobrança e o protesto de
duplicatas, porquanto efetuados antes do prazo de pagamento, o que se tem,
conforme ata de reunião para termos do distrato, é que a ré propos, em 08/05/2015,
que o saldo devedor deveria ser pago em 30/45/60 dias, como forma de manter o
negócio jurídico estabelecido entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100 -Voto no
6
Nesse contexto, não há que se falar em cobrança antecipada.
Conforme correspondência trocada entre as partes, verifica-se que a autora achava-se
devedora ante a ré desde 2014, sendo certo que a concessão ou não de prazo, por
parte da credora, era mera liberalidade dela.
Não adimplido o prazo de pagamento estabelecido em ata de
reunião, não se configura o propalado descumprimento de acordo com o protesto das
duplicatas.
De fato, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (CC. Art. 476).
Competia então à autora o pagamento do saldo apurado em 2014,
no prazo de 30/45/60 dias, de modo a garantir a prorrogação das notas fiscais
relativas ao exercício de 2015 para dezembro daquele ano.
Há, ainda, que se destacar que a autora reconhece a entrada da
mercadoria em seus estoques, conforme escrituração e notas fiscais no valor de R$
1.800.190,11 (fls. 1114).
Desse modo, impossível a declaração de inexigibilidade das
duplicatas levadas a protesto.
De toda a documentação produzida nos autos, infere-se que as
partes, de fato, mantiveram relação comercial por longo período, em que a apuração
de débitos e créditos era efetuada por meio de conta corrente. Todavia, diante da
constatação de saldo devedor elevado e sem que a autora tenha adimplido o plano de
pagamento, descaracterizada resulta a cobrança indevida.
Bem por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedentes os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100 -Voto no
7
pedidos da demandante.
Enfrenta-se, agora, o recurso dos patronos da ré que buscam a
majoração dos honorários advocatícios.
E, nesse aspecto, com razão os insurgentes.
Nos termos do §2o do art. 85 do CPC/2015, “os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa,... ”.
A regra é objetiva, permitindo o novo Diploma Processual a fixação
da verba honorária por equidade apenas para os casos em que inestimável ou
irrisório o proveiro econômico ou, então, muito baixo o valor da causa, o que não
condiz com a hipótese dos autos.
A autora buscou a declaração de inexigibilidade de duplicatas,
atribuindo à causa o valor de R$ 840.292,51.
Por esse prisma, e observado o desprovimento do recurso da
autora, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo o preceituado nos
parágrafos 2o e 11 do art. 85 do NCPC.
Em harmonia com essa compreensão, Cássio Scarpinella Bueno
assegura que a fixação equitativa de honorários de advogado "deve ficar restrita às
hipóteses referidas no próprio § 8o do artigo 85, isto é, quando o proveito econômico
perseguido for inestimável ou irrisório ou quando se tratar de valor da causa tão baixo
que a fixação percentual referida nos §§ 3o e 4o do mesmo art. 85 não teria o condão
de remunerar condignamente o trabalho do advogado. Entendimento contrário seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100 -Voto no
8
fazer prevalecer regra similar à do § 4o do art. 20 do CPC de 1973 que foi, como já
destaquei acima, abolida do sistema processual pelo CPC de 2015" (In “Honorários
Advocatícios e o art. 85 do CPC de 2015: reflexões em homenagem ao professor José
Rogério Cruz e Tucci, Estudos de Direito processual Civil em homenagem ao Professor
José Rogério Cruz e Tucci”, Salvador: Jus Podivm, 2018, pág. 134).
Conquanto tenha sido instaurada relevante controvérsia acerca da
possibilidade de se estender analogicamente a aplicação da equidade aos casos em
que as disposições do art. 85, §2o, do CPC redundassem em verba excessiva,
prevaleceu a corrente doutrinária e jurisprudencial que sustenta a sobreposição da
intepretação literal do indigitado artigo, bem como de seus parágrafos 6o e 8o, dada a
objetividade dos preceitos lá previstos.
Foi o que decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp n. 1746072/PR:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§
2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina
da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na
sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as
alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100 -Voto no
9
pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa
era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas
de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública;
e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o);
b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I)
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório
ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo
(art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo
o
processo
de
determinação
da
verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o
do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma
das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100 -Voto no
10
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)
o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso
especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/
Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado
em 13/02/2019) sem ênfase no original.
No corpo do voto vencedor, o eminente Ministro Raul Araújo
enfatizou, em conformidade com a tese ora sustentada, o descabimento do critério da
apreciação equitativa nos casos em que, ao arbítrio do julgador, o emprego da regra
geral disposta no art. 85, §2o, do CPC possa resultar em valores elevados, reafirmando,
pois, a literalidade da regra geral como a inequívoca vontade do legislador, que não
poderia ser ignorada.
Confira-se:
“(...) Todavia, para os efeitos da interpretação dos
assinalados dispositivos, parece ser nítida a intenção do
legislador em correlacionar a expressão inestimável valor
econômico somente para as causas em que não se
vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por
exemplo, nas causas de estado e de direito de família
(NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100 -Voto no
11
comentado, 16. ed. 2016, p. 478). A propósito, Plácido e
Silva
atribui
ao
termo
inestimável
os seguintes
significados:
'INESTIMÁVEL.
Derivado
do
latim
inaestimabilis (inapreciável, que não pode ser apreciado),
é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a
qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas
a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço,
porque não se mostram em condições de ser apreciadas
economicamente.
A
inestimabilidade
(condição
de
inestimável) não quer exprimir a rigor a desprezibilidade
da coisa. Quer significar que não pode, com exatidão,
com um sentido econômico, ter uma avaliação ou
estimação, pois que não se tem uma medida, por onde se
faça a operação, que lhe imputaria ou atribuiria um certo
valor, como se procederia no caso de coisas que se
possam avaliar, em face de sua realidade ou de seu
aspecto econômico. Na técnica processual, consideram-
se inestimáveis as ações referentes ao estado e à
capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram
nelas elementos materiais ou de ordem econômica,
pelos quais se possa compor um valor monetário, em
virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de
seu custo.' (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico,
15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 429) Desse modo,
no caso em apreço, diante da existência de norma
jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o),
concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo a
aplicação, por analogia, do § 3o do mesmo dispositivo”
sem ênfase no original.
Ao que foi dito, acrescente-se que a causa foi ajuizada em setembro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100 -Voto no
12
e 2015 e exigiu árduo labor por parte dos patronos da empresa requerida,
consubstanciado não apenas na apresentação de peças processuais, a contar de
agosto de 2016, mas também na ampla análise de inúmeros documentos,
oferecimento de quesitos, bem como interpretação de laudos e pareceres, não se
mostrando, consequentemente, desarrazoada a verba honorária estipulada com
fulcro no critério objetivo estatuído no § 2o do art. 85 do CPC.
Bem por isso, reforma-se a r. sentença no tópico que fixou
honorários em R$10.000,00 (dez mil reais), para arbitrá-los no percentual de 12%
do proveito econômico, incluídos aí os honorários recursais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da autora e dá-se
provimento ao recurso adesivo dos patronos da ré.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica